Tribunal: TJDFT
Processo: 0752591-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEOPLASIA RENAL MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. CIRURGIA ROBÓTICA. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NECESSIDADE E EFICÁCIA DO TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. CRISE FINANCEIRA. IRRELEVANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. MEDIDA. IRREVERSIBILIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial unilateral robótica assistida pelo Robô Da Vinci Xi, para tratamento de neoplasia renal maligna, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a urgência e a probabilidade do direito à cobertura de procedimento médico; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura ao procedimento cirúrgico robótico, indicado pelo médico assistente, é legítima, considerando a superveniência da Lei no 14.454/2022 e o tratamento de neoplasia em plano de saúde de autogestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a Lei no 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do direito civil, dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.
4. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998, conferindo natureza exemplificativa ao rol da ANS, de modo que a cobertura de procedimentos não listados é obrigatória quando há indicação médica e comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
5. A probabilidade do direito da beneficiária foi demonstrada por relatório médico e notas técnicas do NatJus, que atestam a necessidade, urgência e eficácia da nefrectomia parcial robótica para o tratamento da neoplasia renal maligna, com vantagens clínicas e maior precisão.
6. O perigo de dano é evidente, pois a postergação do tratamento de doença grave pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico da paciente.
7. A crise financeira alegada pela operadora, embora relevante, não pode justificar a negativa de tratamento médico essencial, que compromete o direito fundamental à saúde e à vida da beneficiária.
8. A medida antecipatória concedida possui caráter reversível, pois eventual improcedência da demanda principal permite o ressarcimento dos valores custeados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito por meio de laudos médicos que atestam a necessidade e eficácia do tratamento, e o perigo de dano pela urgência da intervenção para doença grave.” 2. “A Lei no 14.454/2022 estabeleceu o rol da ANS como referência básica e exemplificativa, sendo devida a cobertura de procedimentos não listados quando indicados pelo médico assistente e comprovada sua eficácia ou recomendação por órgãos técnicos.” 3. “A negativa de cobertura de cirurgia robótica para tratamento de neoplasia maligna, quando amparada por indicação médica e corroborada por notas técnicas, revela-se abusiva, mesmo em planos de autogestão, não podendo a alegação de dificuldades financeiras da operadora justificar a supressão do direito à saúde do beneficiário.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, Lei no 14.454/2022 e Lei no 9.656/1998.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2054187, 0730127-34.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025; Acórdão 2020911, 0720526-04.2025.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 1941301, 0705759-11.2023.8.07.0006, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.